Tribunal: TJPA
Processo: 0025144-77.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025144-77.2017.8.14.0401

APELANTE: ODAILTON CHAGAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: ARTS. 303, § 1º C/C ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL E INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER PROVA INEQUÍVOCA QUANTO A PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO, ALÉM DE NÃO TEREM SIDO PRESTADOS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
IMPROCEDENTE.
POLICIAL QUE
RELATOU COM DETALHES, PERANTE O JUÍZO, O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE, REITERANDO QUE ESTE CONFESSOU NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

TESTEMUNHO VÁLIDO E APTO À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

APELANTE QUE, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CONFESSOU ESTAR CONDUZINDO O AUTOMÓVEL MESMO SEM POSSUIR HABILITAÇÃO PARA TAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ODAILTON CHAGAS DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 01 ano, 03 meses e 18 dias de detenção e 10 dias multa e proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período, pela prática da conduta tipificada nos arts. 303, § 1º e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 5335120, que no dia 07 de outubro do ano de 2017, por volta das 21:00, na Travessa Major Miguel, na Av. Centenário, Bairro Mangueirão, nesta cidade, o ora apelante conduzia veículo automotor, apesar de não possuir habilitação para tanto, tendo sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo praticado lesões corporais em Laura Beatriz Nazaré dos Santos, menor de idade, e em Karolaine Rodrigues de Nazaré.

Segundo o que fora apurado nos autos, no dia e hora dos fatos o apelante foi flagrado por agentes da Polícia Militar dirigindo o automóvel Montana LS/Chevrolet, ano 2013/2014, cor prata, Placa OTL 5383/PA, sob efeito de álcool, sendo abordado após ter provocado o atropelamento das vítimas ao norte referidas quando esta estavam atravessando a via no semáforo – que no momento do acidente estava fechado para os veículos; que o apelante teria avançado o sinal e atropelado as vítimas.

Logo em seguida ao atropelamento os PM’s Glauton Rodrigo dos Santos e Edivaldo Ramos Santos foram acionados e ao chegarem ao local constataram que o apelante estava sob efeito de álcool, apresentando sinais de embriaguez como fala enrolada, odor alcoólico e desequilíbrio, sendo as vítimas socorridas por uma ambulância do SAMU que as conduziu aos hospital; que ao ser solicitado ao denunciado os documentos do veículo e sua habilitação este não os apresentou, confessando ter ingerido bebida alcoólica e não possuir CNH, informando ainda que o veículo não lhe pertencia, sendo propriedade de seu empregador que estava de viagem à Curitiba.

Diante de tais fatos, apresentou o Ministério Público Denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos arts. 303, § 1º, c/c art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Denúncia recebida, ID 5335121;

ID 5335122, defesa prévia;

Laudo Pericial, Id 5335119;

ID 5335141, Memoriais e Alegações Finais;

Em sentença, ID 5335142, foi o ora apelante condenado a cumprir pena de

01 ano, 03 meses e 18 dias de detenção e 10 dias multa e proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período, pela prática da conduta tipificada nos arts. 303, § 1º e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em recurso de apelação, ID 5335143, requereu a defesa absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, afirmando que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, não podendo o magistrado decidir com base somente no inquérito policial.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, ID 5335143, requereu o órgão ministerial a manutenção da sentença em todos os seus termos;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

VOTO

Trata-se, como acima exposto, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ODAILTON CHAGAS DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 01 ano, 03 meses e 18 dias de detenção e 10 dias multa e proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período, pela prática da conduta tipificada nos arts. 303, § 1º e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação e não havendo questão preliminar, passo à sua análise

Adianto,
prima facie
, que não advém razão ao apelo.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas, tendo em vista a prova testemunhal que afirmou, perante o Juízo, ter sido o réu, ora apelante, o causador do acidente que vitimou
Laura Beatriz Nazaré dos Santos, menor de idade, e Karolaine Rodrigues de Nazaré, conforme lesões comprovadas através d
o Laudo acostado aos autos, ID

5335119
.

Ainda que alegue a defesa não haver provas, afirmando que os depoimentos testemunhais não foram judicializados, tal alegação não se comprova, pois os policiais militares que atenderam a ocorrência prestaram depoimento em juízo e corroboraram os depoimentos prestados em sede de inquérito policial, como se denota das mídias colacionadas aos autos, ID 5335147/146, tendo o policial relatado que estava de plantão na Seccional da Marambaia quando o apelante foi apresentado; que se recorda que o mesmo apresentava sinal de embriaguez, com sonolência e hálito alcoólico, não apresentando sua carteira de habilitação, afirmando com absoluta certeza ser o apelante a pessoa que lhe foi apresentada na delegacia no dia do acidente, sendo apresentado como o autor do mesmo, fato corroborado pelo apelante que, em sua presença, confirmou a prática delitiva.

Ouvido em Juízo, ID 5335155/154/153, o proprietário do veículo afirmou que não estava na cidade quando ocorreu o acidente; que o apelante lhe informou sobre o ocorrido no dia seguinte ao fato, relatando que estava na via quando ocorreu o acidente; que o veículo utilizado pelo apelante era de propriedade da empresa e que este afirmou ter se confundido com o sinal, razão pela qual atropelou as vítimas; que o apelante não era motorista da empresa.

Em Juízo, o réu, ora apelante, permaneceu calado.

Com base em tudo que dos autos, resta claro que o ora apelante conduzia veículo automotor sem habilitação para tanto, como se comprova pelo depoimento prestado pelo mesmo perante a autoridade policial, além de estar sob efeito de álcool, atingindo às vítimas quando estas atravessavam a via no semáforo que para elas estava aberto.

Neste contexto, é importante ressaltar que a caracterização da culpa nos delitos de trânsito provém, inicialmente, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito, quais sejam: imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local proibido, conduzir veículo automotor sem habilitação, etc...

Destarte, por mais que o apelante não tivesse tido a intenção de causar o acidente, ao não observar as regras de trânsito e o dever de cuidado, assumiu o risco de cometê-lo, ao assumir a direção de veículo automotor sem habilitação para tanto, bem como o fazendo sob o efeito de bebida alcoólica, vindo a causar o acidente ao atropelar as vítimas.

Portanto, a afirmação da defesa de ausência de provas não se sustenta, pois o depoimento colhido em Juízo é coerente com aquele prestado perante à autoridade policial pelo ora apelante e demonstra que este agiu com imprudência uma vez que apesar de não ter habilitação assumiu a direção do veículo da empresa onde trabalhava e, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, passou a conduzi-lo pelas ruas da cidade, como bem afirmou à autoridade policial, afirmando ainda que fora reprovado em seu processo de habilitação, ou seja, com sua conduta violou o Código Nacional de Trânsito.

Nessa perspectiva, para a caracterização do crime culposo é necessária a presença dos seguintes elementos: a conduta; a não observância do dever objetivo de cuidado, manifestada nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; a previsibilidade objetiva do agente; o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado; e ainda a previsão expressa na lei de que a conduta é culposa.
Assim, demonstrado pelos elementos de prova dos autos que o recorrente agiu com imprudência na condução do veículo causando o acidente que lesionou a integridade física das vítimas, caracterizando, portanto, a infração pela qual fora condenado.

Ressalto que, ainda que se pudesse falar em parcela de culpa da vítima, essa não excluiria a imprudência e a negligência do apelante na condução do veículo, não se podendo cogitar na exclusão de sua responsabilidade, haja vista que em Direito Penal não se admite a compensação de culpas e, conforme relatos contidos nos autos, o apelante conduzia o veículo sem habilitação.

Acerca da questão, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO UNICAMENTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA - CONDUTAS AUTÔNOMAS. - Os delitos de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante são autônomos, não se aplicando na espécie o instituto da consunção. VV.: 1. O crime de embriaguez ao volante, por se tratar de crime de perigo, deve ser absorvido pelo crime de dano consistente na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ante a aplicação do princípio da consunção. 2. Embargos acolhidos. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223150223467002 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta E. Corte, vejamos:

EMENTA: ARTS. 303, § U, C/C ART. 302, § 1º, III DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TESE AVENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL ? PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO QUE, SE CABÍVEL, DEVERIA TER SIDO FEITA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA ? EM DEFESA PRÉVIA OU EM ALEGAÇÕES FINAIS, COM DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO À PARTE.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

NÃO PROVIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELA TESTEMUNHA OCULAR QUE PRESTOU SOCORRO A ESTAS.

REVISÃO DA PENA COMINADA. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL POR SE MOSTRAR COMUM AO TIPO. REDUÇÃO, NA 2ª FASE, EM RAZÃO DA MENOR IDADE PENAL DO APELANTE. REDUÇÃO PARA 1/3 DO QUANTUM DE AUMENTO DO § 1º, III, DO ART. 302, PASSANDO A PENA AO FINAL A SER DE 01 ANO E 04 MESES DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR IGUAL PERÍODO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.02889868-72, 206.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-18)

Via de efeito, a alegação de
negativa de autoria e de insuficiência de provas
se
mostra absolutamente inverossímel;
os depoimentos colhidos provam a conduta do apelante e,
tendo em vista que
este era ao tempo do fato, e o é ainda hoje, imputável, sendo, naquele momento, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, e que tinha consciência da ilicitude de seu ato e poderia ter se abstido de praticá-lo por livre vontade, mas fez o contrário,
repito, não há argumentos suficientes a embasar o pedido de absolvição, d
esse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime.

Compulsando os autos e analisando o procedimento realizado pelo Juízo
a quo
a mim restou evidente que o sentenciante obedeceu estritamente ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda nos termos do art. 68 do Código Penal, não havendo que se falar em qualquer tipo de violação ao devido processo legal, se mostrando a reprimenda cominada dentro dos critérios legais de fixação do
quantum
punitivo e atendeu a finalidade da pena (reprovar e prevenir o crime), estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual não se observa nenhum reparo a ser feito na decisão prolatada pelo magistrado
a quo
.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação ministerial,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos ao norte delineados, mantendo a sentença pugnada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém-PA, 17 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2021